Tribunal: TJBA
Processo: 8005134-86.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005134-86.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: LORENA SANCHES CAMBUI ALVES

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A discordância da parte embargante com a interpretação conferida pelo órgão julgador a uma cláusula contratual não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, revelando a intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia referente à Cláusula 27ª do contrato, concluindo pela legalidade da aplicação de reajustes baseados na variação de custos assistenciais e na sinistralidade, afastando a tese autoral de vinculação exclusiva ao índice FIPE SAÚDE.

3. O manejo de recurso desprovido de qualquer fundamento apto a configurar os vícios do art. 1.022 do CPC, com argumentos que apenas reiteram teses já rechaçadas, evidencia o caráter manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8005134-86.2023.8.05.0150, figurando como Embargante
LORENA SANCHES CAMBUI ALVES

e como embargada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE

AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).